Tribunal: TJSP
Processo: 2106787-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106787-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RONIELE BATISTA SANTANA
DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 3a RAJ DE
BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18106
2
Habeas Corpus no 2106787-24.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Roniele Batista Santana dos Santos
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
Voto no 18106
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Prisão
domiciliar
Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Maria Cecília Remoli de Souza Lopes, em favor de
Roniele Batista Santana dos Santos, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
Paciente cumpre pena privativa de liberdade e teve o pedido de
concessão de prisão domiciliar indeferido, mesmo sendo portadora
de bronquite, alegando que ela faz jus à benesse de acordo com a
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que à Paciente seja concedida a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 47/49) e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18106
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (fls.
54/61).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
47/49, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve
ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir
a prisão domiciliar do Paciente, aduzindo que “em que pese a
informação de que o reeducando é asmático e que por isso estaria
dentre as pessoas consideradas como grupo de risco 3, verifico que o
laudo de fl. 73, confeccionado pelo médico responsável da unidade
prisional, atesta conforme escala de Karnofsky no 80 (apresenta
atividade normal com algum esforço, alguns sinais e sintomas da
doença), ele está em tratamento clínico, não se enquadrando, assim,
nas demais hipóteses do art. 117 da LEP. Ademais, o sentenciado
está atualmente cumprindo pena no regime semiaberto, em unidade
prisional que conta com equipe de saúde”, fundamentando-a
adequadamente, não havendo nenhuma irregularidade, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
O
Paciente
vem
sendo
assistido
adequadamente na unidade prisional em que se encontra custodiado
no regime semiaberto, não preenchendo, portanto, os requisitos para
a concessão da prisão domiciliar.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18106
4
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator